Tribunal: TJBA
Processo: 8000897-52.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000897-52.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: J. L. V. D. G. e representado por LIDIVANIA VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. ACERTO. SENTENÇA. CÁLCULO QUE PODE SER EFETUADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PATRIMÔNIO IDEAL. OFENSA. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. IPCA. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 632, DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000897-52.2022.8.05.0244
, tendo como apelante e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.